Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711926-20.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DUARTE APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO DUARTE autor, em face da sentença (ID 70658821) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de indenização por benfeitorias com pedido de retenção de benfeitorias movida em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e Outros que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Intimem-se os apelados quanto à petição apresentada em ID 73298790. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator